Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729873-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA SOARES DE ARAUJO SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença de Id 66090552 que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RITA DE CASSIA SOARES DE SOUZA ARAUJO em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (Id 66090554), a parte autora apelante aduz, em síntese, que restou comprovada publicidade enganosa e consequente violação ao direito de informação adequada ao consumidor quanto ao programa de negociação de débitos, Serasa Limpa Nome. Argumenta que haveria responsabilidade civil da apelada por danos materiais e morais. Defende que, se o endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo apelado quando da contratação do financiamento, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada para que seja julgado procedente o pedido. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no Id. 66091709. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. In casu, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Na decisão de ID 207586813 foi determinada emenda à inicial. O patrono da parte autora foi intimado, ID 207777556, para sanar a irregularidade apontada, no entanto, não promoveu a emenda. É o relato. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução de mérito. Custas. se houver, pela Requerente, observada a gratuidade que lhe foi concedida. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.” Porém, não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso que cumpriu rigorosamente a determinação de emenda da inicial e, por conseguinte, indicar as razões pela qual o Juízo a quo não poderia ter indeferido a inicial por falta de emenda. Entretanto, verifica-se que a autora apelante tece arrazoados apenas em relação à matéria de mérito que levaria, no seu entendimento, à procedência do pedido. Caberia à autora apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pela apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, dessa forma, que além de não impugnar especificamente os fundamentos que motivaram o indeferimento da inicial, a autora apelante, de forma indevida e errônea nesta via eleita, trata de questões que sequer foram tratadas na r. sentença. Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em razão do comparecimento do réu aos autos para apresentar contrarrazões, fixo honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora